Tribunal: TJES
Processo: 0003423-37.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 0003423-37.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA CARETA ANDRIAO

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). COBERTURA SECURITÁRIA. EXIGÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA HELENA CARETA ANDRIÃO contra sentença da 1ª Vara de Castelo que, nos autos de ação condenatória para pagamento de seguro em razão de invalidez funcional permanente por doença, ajuizada contra SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por incapacidade funcional permanente por doença e danos morais, sob a alegação de que contratou plano securitário que cobre invalidez funcional permanente por doença (IFPD). A sentença de improcedência baseou-se na ausência de comprovação de que a moléstia compromete de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas da autora, condição necessária para o pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) com base na cobertura do seguro contratado; (ii) estabelecer se a negativa de pagamento pela seguradora configura descumprimento contratual ou prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.867.199/SP, firmou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de IFPD em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

4. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização do seguro contratado, sendo imprescindível a realização de perícia médica que ateste tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada.

5. A perícia realizada nos autos não demonstrou que a doença da autora inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas, condição necessária para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

6. Não restou demonstrado nos autos que a negativa de pagamento pela seguradora foi abusiva ou que contrariou as disposições contratuais ou legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo exige a comprovação de perda da existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida por órgão previdenciário não garante o direito automático à indenização securitária, sendo necessária a comprovação médica da perda da existência independente do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17; Decreto-Lei nº 73/1966.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 0003311-92.2019.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 0000169-40.2019.8.08.0028; TJES, Apelação Cível nº 0025774-44.2012.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0013516-73.2012.8.08.0065; TJES, Apelação Cível nº 0001123-02.2017.8.08.0014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003423-37.2017.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA HELENA CARETA ANDRIAO
APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). COBERTURA SECURITÁRIA. EXIGÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA HELENA CARETA ANDRIÃO contra sentença da 1ª Vara de Castelo que, nos autos de ação condenatória para pagamento de seguro em razão de invalidez funcional permanente por doença, ajuizada contra SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por incapacidade funcional permanente por doença e danos morais, sob a alegação de que contratou plano securitário que cobre invalidez funcional permanente por doença (IFPD). A sentença de improcedência baseou-se na ausência de comprovação de que a moléstia compromete de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas da autora, condição necessária para o pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) com base na cobertura do seguro contratado; (ii) estabelecer se a negativa de pagamento pela seguradora configura descumprimento contratual ou prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.867.199/SP, firmou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de IFPD em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

4. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização do seguro contratado, sendo imprescindível a realização de perícia médica que ateste tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada.

5. A perícia realizada nos autos não demonstrou que a doença da autora inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas, condição necessária para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

6. Não restou demonstrado nos autos que a negativa de pagamento pela seguradora foi abusiva ou que contrariou as disposições contratuais ou legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo exige a comprovação de perda da existência independente do segurado, caracterizada por quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.

2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida por órgão previdenciário não garante o direito automático à indenização securitária, sendo necessária a comprovação médica da perda da existência independente do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17; Decreto-Lei nº 73/1966.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 0003311-92.2019.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 0000169-40.2019.8.08.0028; TJES, Apelação Cível nº 0025774-44.2012.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0013516-73.2012.8.08.0065; TJES, Apelação Cível nº 0001123-02.2017.8.08.0014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MARIA HELENA CARETA ANDRIÃO
em face da r. sentença de fls. 223/227, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que, nos autos da
ação condenatória para pagamento de seguro em razão de invalidez funcional permanente por doença
ajuizada em face de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em seu recurso (fls. 229/237, a apelante aduz, em síntese, que i) o seguro contratado garante, segundo consta do Certificado de Seguro, dentre as coberturas, invalidez funcional permanente por doença (IFPD), o qual deve englobar também a invalidez permanente total por doença (IPD) e a invalidez funcional permanente total por doença; ii) a indenização deve ser paga de acordo com o grau de perda/redução funcional; iii) se a recorrente está inválida para o trabalho, consequentemente, também está inválida funcionalmente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 242/246, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer considerações acerca da tramitação da demanda na origem.

Cuida-se de
ação condenatória para pagamento de seguro em razão de invalidez funcional permanente por doença
ajuizada por
MARIA HELENA CARETA ANDRIÃO
, ora apelante, em face de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
, ora apelado, por meio da qual pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por incapacidade funcional permanente por doença (IFPD) e por danos morais.

Para tanto, argumenta que contratou com a requerida um plano securitário que cobre os eventos morte, invalidez funcional permanente por doença (IFPD), morte acidental e invalidez por acidente.

Alega que encontra-se afastada do trabalho desde 2015, sendo comprovado por perícia médica judicial a sua incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Afirma que, após comparecer à perícia médica administrativa perante a requerida, recebeu uma carta informando a negativa de pagamento.

Após regular trâmite processual, inclusive com realização de perícia médica, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciado no entendimento, em resumo, de que “
a moléstia do segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas da requerente, não estando, pois, caracterizada a invalidez funcional, condição para receber a indenização securitária pela cobertura IFPD
”.

Pois bem.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
” (REsp n. 1.867.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.).

No mesmo julgamento, restou asseverado, ainda que, “
a aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada
, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional
” e que “
na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005)
”.

Nesse passo, não obstante o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos pois na perícia realizada nos presentes autos não restou confirmado que a moléstia que acomete a requerente inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.

Assim, apesar de me sensibilizar com a situação vivenciada pela parte autora, que encontra-se incapacitada para o trabalho, as sequelas decorrentes das doenças não se encontram acobertadas pelo seguro.

A propósito, cito os seguintes julgados de todas as Câmaras Cíveis Isoladas deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DE IFPD E IPA. LESÃO NÃO ACOBERTADA PELO SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. DIREITO A INFORMAÇÃO. TEMA 1112 STJ. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES DO ESTIPULANTE. DECRETO-LEI Nº 73/1966. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O seguro coletivo de vida expõe de forma clara que o seguro cobriria Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). 2. Decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça em REsp nº 1.845.343/SP, e do tema 1.068 também do STJ que não é ilegal nem abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de IFPD em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 3. Para a indenização por IFPD, se exige que a doença provoque uma incapacidade mais geral, isto é, uma incapacidade para os exercícios de atividade laborativa e de atividade cotidiana. 4. É notável a gravidade da lesão do recorrente, entretanto, a lesão e a incapacidade por ela geradas não configuram limitações suficientes capazes de se encaixar dentro da cobertura por IFPD
. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0003311-92.2019.8.08.0047; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relª. HELOISA CARIELLO; Data 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a produção de prova pericial, o Laudo Médico Administrativo juntado com a contestação da ora apelada e não impugnado pelo ora apelante nas oportunidades em que se manifestou nos autos, inclusive, em réplica à contestação, conclui que a doença ora diagnosticada (Neoplasia maligna de faringolaringe), não incapacita o segurado/apelante de maneira permanente e total e não o impede de realizar de forma autonômica as tarefas habituais e diárias, não estando incapacitado do ponto de vista funcional 2.
A invalidez funcional por doença somente será reconhecida quando houver a perda da existência independente do segurado, caracterizando-se esta, como um quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas, hipótese não verificada no caso em comento em que subsiste, apenas, a invalidez para o trabalho. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há nenhuma ilegalidade na cláusula que exige a incapacidade permanente e total do segurado para recebimento do seguro por invalidez funcional por doença. 4. A concessão de aposentadoria pelo INSS não se confunde com a existência de invalidez funcional, não apresentando o autor quadro clínico incapacitante para as atividades do cotidiano, sendo legítima a recusa da seguradora, inexistindo afronta aos termos da apólice ou à legislação que rege a matéria
. 5. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0000169-40.2019.8.08.0028; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data 22/Feb/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
1) De acordo com o art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005, o direito ao recebimento da indenização securitária de invalidez funcional permanente por doença está condicionado à caracterização de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas. 2) Não é ilegal a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) tal como previsto na prefalada norma da SUSEP. Precedentes do STJ e TJES. 3) O direito à cobertura securitária em tela está condicionado à perda da existência independente do segurado, isto é, a presença de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas, não bastando, à evidência, a verificação de incapacidade definitiva para o trabalho. 4) Por conseguinte, uma vez reconhecida a invalidez definitiva tão somente parcial do segurado, não havendo o comprometimento da sua autonomia, a indenização securitária de IFPD exsurge indevida
. 5) Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0025774-44.2012.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Data 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. NÃO DETECTADA INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apólice cobre a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), e a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005), o que não restou comprovado. 2. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, inexistindo abusividade ou ilegalidade. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente de que trata a cobertura IFPD, consoante se observou no julgamento do Tema vinculante 1.068/STJ, de 13.10.2021
. 3. Recuso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0013516-73.2012.8.08.0065; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data 31/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA. SEGURADO REABILITADO PARA EXERCER FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
. PEDIDO DE DANO MORAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a garantia da indenização decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença (IFPD) é restrita às hipóteses de perda da existência independente do segurado, o que evidentemente não é o caso dos autos, tendo em vista sobretudo o Laudo Pericial. 2. O C. STJ firmou, em sede de repercussão geral, a tese 1068, em que dispõe “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.''. 4. Nestes termos, é válida a cláusula contratual que condicionou o pagamento da indenização a perda da existência independente do segurado que, no caso concreto, não restou demonstrada
. 5. Consequentemente, diante da devida recusa da seguradora, restou prejudicado o pedido de indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0001123-02.2017.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data 22/11/2022)

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposto por
MARIA HELENA CARETA ANDRIÃO
, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa; advertindo-se, todavia, que a exigibilidade da verba resta suspensa, pois a parte litiga sob o manto da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/09/2024 às 15:44:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52985906092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.